Tribunal: TJDFT
Processo: 0753716-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. IMPEDIMENTO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.
3. Sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato por terceiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.